Tribunal: TJSP
Processo: 0005635-67.2012.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME MEIO AMBIENTE – Apreensão de matérias empregados para a fabricação de balões – Absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente mantinha em depósito balão, bem como materiais utilizados para a fabricação de balões – Risco de provocar incêndio – Dolo demonstrado - Pena corretamente calculada, de forma

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME MEIO AMBIENTE – Apreensão de matérias empregados para a fabricação de balões – Absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente mantinha em depósito balão, bem como materiais utilizados para a fabricação de balões – Risco de provocar incêndio – Dolo demonstrado - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005635-67.2012.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JOSE
PEDRO RODRIGUES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005635-67.2012.8.26.0510 -Voto no 3144
2
VOTO no 3144
APELAÇÃO no 0005635.67.2012.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro (3a Vara Criminal)
APELANTE: José Pedro Rodrigues Júnior
APELADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Sérgio Lazzareschi de Mesquita
APELAÇÃO CRIME MEIO AMBIENTE Apreensão de
matérias empregados para a fabricação de balões

Absolvição
Impossibilidade - Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente
mantinha em depósito balão, bem como materiais utilizados
para a fabricação de balões Risco de provocar incêndio
Dolo demonstrado - Pena corretamente calculada, de forma
fundamentada e respeitado o critério trifásico Regime
fixado adequado e compatível RECURSO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de José Pedro Rodrigues Júnior contra a r. sentença de fls.
11/117, que o declarou incurso no artigo 42, caput, da Lei no 9.605/98,
condenando-o à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial
aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal. Substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária equivalente a um salário-
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005635-67.2012.8.26.0510 -Voto no 3144
3
Nas razões de seu recurso (fls. 133/136),
pleiteia a defesa do apelante, em síntese, sua absolvição por insuficiência
probatória.
O recurso foi recebido e devidamente contra-
arrazoado (fls. 139/142).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 158/163).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 19 de fevereiro
de 2012, por volta das 02hs15min., na Rua 09-A, no 1.161 , Vil Nova,
Cidade e Comarca de Rio Claro, o ora apelante José Pedro Rodrigues
Júnior, vulgo “Juninho”, mantinha em depósito, para o fim de soltar,
balão que poderia provocar incêndio nas florestas e demais formas de
vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl.
05/06), pelo laudo pericial de fls.2628, bem como pela prova ora oral
colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005635-67.2012.8.26.0510 -Voto no 3144
4
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, na fase inquisitorial, confessou a prática
delitiva, asseverando que, no dia dos fatos, policiais chegaram em sua
residência procurando um computador furtado. Afirmou que autorizou a
entrada dos policiais, os quais não localizaram o computador, mas
encontraram um balão colorido de confecção manual e objetos para
fabricação de balão, aduzindo que estavam guardados em sua casa
porque soltava balões com seu genitor (fls. 07/08).
Em juízo (mídia SAJ), modificou sua versão,
negando a autoria delitiva e a propriedade dos bens apreendidos em sua
residência. Esclareceu que, no dia dos fatos, policiais compareceram em
sua residência procurando um computador furtado. Ato continuo, os
policiais adentraram no imóvel e não localizaram o computador,
contudo, encontraram e apreenderam o balão e demais petrechos
utilizados para a fabricação de balões, tudo pertencente ao seu tio
falecido, alegando que já teria antecedentes pela prática do mesmo
delito.
Malgrado a aludida versão exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005635-67.2012.8.26.0510 -Voto no 3144
5
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Por outro lado, o policial civil Antônio Lion
Alves, nas duas oportunidades em que foi ouvido, esclareceu que, na
data dos fatos, foi até a residência do acusado para apurar sua possível
participação em um furto. Relatou que foi atendido pelo réu, sendo
autorizada sua entrada no imóvel, não localizando os objetos furtados,
porém, encontrou um balão e objetos destinados à fabricação de balões,
sendo que o apelante admitiu informalmente a propriedade dos objetos
apreendidos.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e
guardas municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos
devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas
prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto,
gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que
tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo
que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005635-67.2012.8.26.0510 -Voto no 3144
6
Os depoimentos prestados se mostraram
isentos, coerentes e válidos. Merecem a normal credibilidade dos
testemunhos em geral. Como toda testemunha, o agente policial ou
mesmo o guarda municipal assume o compromisso de dizer a verdade
do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra
pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do
réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho
vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que
exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as
demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005635-67.2012.8.26.0510 -Voto no 3144
7
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só
porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial,
um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des.
Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas
pela
sua
condição
funcional,
suspeitos
de
parcialidade quando prestam declarações como testemunhas
em processo criminal, posto que ligados à segurança pública
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-
se atribuir validade ao declarado principalmente quando em
harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso
defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação do
feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005635-67.2012.8.26.0510 -Voto no 3144
8
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a negativa
do sentenciado restou isolada no conjunto probatório. Mais
do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo
policial ouvido. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do
agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal
mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara
de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito descrito nos
autos, mormente pelo relato do policial, afastando-se, por conseguinte, a
tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
De fato, o meio ambiente é considerado um
direito fundamental, e bem de uso comum do povo. Encaixa-se na
moderna concepção de direito difuso, que está em uma esfera além do
coletivo ou individual.
Impossível falar em ausência de dolo. Com efeito,
não restou demonstrado nos autos que o réu desconhecia que os objetos
apreendidos estavam em sua residência, não comprovando que os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005635-67.2012.8.26.0510 -Voto no 3144
9
pertenciam a seu tio falecido, confessando na fase inquisitorial a
titularidade dos objetos.
Pela conclusão dos experts, no laudo pericial de fls.
26/28, observa-se que os objetos apreendidos estão relacionados com a
prática de crime ambiental, “por apresentar riscos de incêndio em área
de preservação permanente”, corroborando ainda mais a necessidade de
condenação do apelante, restando impossível a alegação de escusa da lei
sob o pretexto de desconhecimento dos danos que podem ser causados
pela confecção de balões.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - CRIME AMBIENTAL - Autoria e
materialidade comprovadas. Confissão extrajudicial
amparada no conjunto probatório. Validade. -
Depoimentos de testemunhas e laudo de vistoria que
comprovam a degradação ambiental”. Recurso
desprovido.
(TJSP
-
Apelação
0001532-41.2005.8.26.0355;
Relator
(a):
Edison
Brandão; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Miracatu - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento:
13/04/2010;
Data
de
Registro:
24/04/2010).
Como se vê, o conjunto probatório é firme, seguro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005635-67.2012.8.26.0510 -Voto no 3144
10
suficiente para comprovar a materialidade delitiva do crime ambiental,
bem como para reconhecer a responsabilização criminal do réu,
demonstrado o dolo e a suficiência probatória para tanto.

Por fim, observo que o recorrente não se insurgiu
contra a pena fixada, tampouco contra o regime de cumprimento, o que
torna despicienda a apreciação destas matérias. De qualquer forma, a
pena foi fixada no mínimo legal, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nada havendo que
ser modificado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora